Tribunal: TJDFT
Processo: 0753930-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE FURTO DE VEÍCULOS. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPLEMENTAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga (suscitante) e o Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (suscitado), em investigação policial sobre furtos de veículos ocorridos nas cidades de Taguatinga e de Águas Claras, no Distrito Federal. O Juízo de Águas Claras declinou da competência, indicando o Juízo de Taguatinga, que, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo.
II – Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual o juízo competente para processar e julgar os fatos noticiados nos autos investigativos, considerando os critérios de conexão, continência e territorialidade, à luz do Código de Processo Penal; e, (ii) verificar a aplicação das normas decorrentes da implementação do Juiz das Garantias no âmbito do Distrito Federal, conforme a Resolução no 04/2024 do TJDFT.
III – Razões de decidir:
3. A competência territorial, regra geral para fixação da competência em matéria penal, é definida pelo local de consumação do delito, conforme os artigos 69, inciso I, e 70, caput, do Código de Processo Penal, sendo a consumação do crime de furto caracterizada pela inversão da posse da res furtiva.
4. No caso de concurso de jurisdições da mesma categoria, o artigo 78, inciso II, alínea "b", do CPP, prevê a prevalência do juízo do local onde ocorreu o maior número de infrações, desde que as penas sejam de igual gravidade, o que, no caso concreto, indicaria a competência do Juízo de Taguatinga, onde ocorreu o maior número de furtos.
5. No entanto, a implementação do Juiz das Garantias no âmbito do Distrito Federal pela Resolução no 04/2024 do TJDFT, em vigor desde 03/10/2024, introduziu a necessidade de dupla distribuição nos feitos inquisitoriais. Assim, a primeira distribuição define o juízo natural para o processo de conhecimento, enquanto a segunda, concomitante e aleatória, estabelece o Juiz das Garantias, conforme o artigo 4o da Resolução.
6. No presente caso, considerando que a redistribuição ocorreu após a entrada em vigor da Resolução no 04/2024, deve-se observar o procedimento ali previsto. Como a Vara Criminal de Águas Claras está inserida na mesma região jurisdicional (Região 4) abrangendo Taguatinga, a 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras foi designada como Juízo das Garantias.
7. A aplicação do modelo introduzido pelo TJDFT garante a separação funcional entre o juízo natural e o Juiz das Garantias, alinhando-se à diretriz da Resolução e às orientações da Corregedoria.

IV - Dispositivo:
8. Conflito negativo de competência conhecido. Competência declarada do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF (suscitado), na qualidade de Juiz das Garantias.
Tese de julgamento:

1. A competência territorial para a investigação de crimes de furto deve observar o local da consumação da infração (art. 70 do CPP), sendo aplicável, em caso de conexão ou continência, o critério do maior número de infrações (art. 78, II, "b", do CPP).
2. Nos casos submetidos ao Juiz das Garantias, em fase de investigação, deve-se observar o procedimento de dupla distribuição previsto na Resolução no 04/2024 do TJDFT, com a designação aleatória e independente do Juiz das Garantias.
3. A redistribuição por incompetência ocorrida após a entrada em vigor da Resolução no 04/2024 submete o feito às novas regras de fluxo processual, garantindo a separação funcional entre o juízo natural e o Juiz das Garantias.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 69, I, II, III, V e VI; 70; 76; 77, II; 78, II, "b". Resolução no 04/2024 do TJDFT, art. 4o.